Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo querelado, em face da sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 140 do Código Penal, assim como a pagar à querelante a quantia de R$300,00, a título de indenização mínima pelos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) absolvição por ausência de provas; e (ii) impossibilidade de fixação de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo consta da queixa-crime, a querelante é sobrinha do querelado e reside na casa vizinha à sua. No dia 27 de maio de 2024, por volta das 14h, a filha menor da querelante informou que o querelado gritou com ela de forma agressiva. A querelante, ao buscar esclarecimentos, foi hostilizada pelo querelado, que afirmou, com tom exaltado, que as crianças deveriam obedecê-lo, uma vez que a casa era sua. Durante a discussão, na presença da avó da querelante, o querelado encurralou a querelante na cozinha, aproximou-se de seu rosto, proferiu ofensas graves como “desgraçada maldita”, e ameaças como “vou acabar com você” e “você é a desgraça da família”, incitando-a à agressão física para justificar eventual reação violenta. O filho da querelante interveio e foi ameaçado. A querelante retirou-se do local, sendo seguida pelo querelado até via pública, onde ele persistiu nas ameaças e hostilidades, batendo um balde de tinta no portão da residência da querelante e exigindo que ela saísse para provocar escândalo. Após nova abordagem intimidadora, o querelado novamente a instigou à agressão e a ridicularizou ao simular pedidos de socorro, em tom de escárnio. Em 29 de maio de 2024, às 9h, nova altercação ocorreu, ocasião em que o querelado impediu o acesso da querelante à residência da avó, dirigindo-lhe novas ofensas verbais, chamando-a de “vagabunda, desgraça e macumbeira”.
4. O objeto jurídico-penal tutelado no tipo penal do art.140 é o bem imaterial honra, e a conduta do agente visa a ofender determinada pessoa, atingindo-lhe a dignidade ou o decoro. No crime de injúria não há imputação de fatos criminosos ou desonrosos, mas emissão de conceitos negativos sobre a vítima. O elemento subjetivo específico é a especial vontade de magoar e ofender.
5. A autoria e a materialidade delitivas foram demonstradas, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência no 3.247/2024-0 e das provas produzidas durante a audiência de instrução. A prova oral colhida em juízo confirmou a prática do crime de injúria, evidenciando que o querelado, na data dos fatos, proferiu ofensas verbais à querelante, chamando-a de "desgraça" e "crente macumbeira", o que foi corroborado pelo depoimento da testemunha.
6. Nos crimes contra a honra, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, notadamente quando confirmada por outros elementos de prova. O depoimento da vítima, corroborado pelo depoimento da testemunha, é suficiente para embasar a condenação (Acórdão 1986677, 0718509-88.2022.8.07.0003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.)
7. Ressalte-se que o fato de a testemunha ser menor de idade e possuir vínculo de parentesco com a vítima não compromete, por si só, a validade de seu depoimento, especialmente porque apresentou relato coerente e harmônico com as demais provas constantes dos autos.
8. Comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o denunciado como incurso nas penas do artigo 140, caput, do Código Penal.
9. "O dano moral advindo de crime contra a honra é "in re ipsa", ou seja, ínsito à situação, pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento".(Acórdão 1133773, 20170410028614APR, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/10/2018, publicado no DJe: 31/10/2018.)
10. Em decorrência do ilícito penal praticado, configura-se legítima a condenação do querelado ao pagamento de danos morais à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP. Valor fixado de modo adequado e proporcional para a reparação do direito da personalidade, atingido pela conduta ilícita do querelado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido
_______________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 140, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986677, 0718509-88.2022.8.07.0003, Rel. ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, j. 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1133773, 20170410028614APR, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, j. 25/10/2018.